Tribunal: TJES
Processo: 0003803-52.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003803-52.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO AUGUSTO WANICK MATTOS e outros

APELADO: LENY WANICK DE MATTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL – LEI 6.858/1980 – ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL – LIQUIDAÇÃO DE COTA SOCIAL – APURAÇÃO DE HAVERES – PREEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Pretende o inventariante a expedição de alvará judicial, com fulcro na Lei n. 6.858/1980, para que seja alterado o contrato social de sociedade limitada, e liquidada a cota social que integra o espólio, seguida da apuração de haveres;

2.
A exclusão da participação societária do espólio deve ser procedida pelos herdeiros concordes após a conclusão do inventário extrajudicial que já está em trâmite. Caso os herdeiros não desejem aguardar a solução do inventário, o meio processual adequado para o atingimento de sua pretensão seria o ajuizamento da competente ação de dissolução parcial de sociedade (CPC, arts. 599 e 600, inc. I);

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SÉRGIO AUGUSTO WANICK MATTOS
, na condição de inventariante do espólio de sua mãe,

Leny Wanick de Mattos, contra a sentença de fl. 28, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, que julgou o pedido de alvará judicial extinto, sem resolução do mérito, por ausência de interesse adequação.

Entendeu o douto Juízo de origem que o inventário é uno e indivisível, não sendo possível a concessão do alvará judicial para a liquidação da quota social da
de cujus
quando já está em trâmite o inventário extrajudicial.

Em suas razões, o apelante defende a possibilidade da concessão do alvará judicial, ainda que esteja tramitando o inventário judicial. Ainda, argumentou que, “
em razão do falecimento da de cujus e da sua participação no capital social, as atividades da pessoa jurídica vêm sendo prejudicadas, até porque demandam autorização de todos os herdeiros para a realização de qualquer ato empresarial. E tanto se torna mais grave a situação pelo fato de um dos herdeiros residir no exterior, o que obstaculiza sobremaneira o regular funcionamento do negócio
” (fls. 30/36).

A douta Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 6219280).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003803-52.2021.8.08.0035

APELANTE:
SÉRGIO AUGUSTO WANICK MATTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SÉRGIO AUGUSTO WANICK MATTOS
, na condição de inventariante do espólio de sua mãe,

Leny Wanick de Mattos, contra a sentença de fl. 28, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, que julgou o pedido de alvará judicial extinto, sem resolução do mérito, por ausência de interesse adequação.

Entendeu o douto Juízo de origem que o inventário é uno e indivisível, não sendo possível a concessão do alvará judicial para a liquidação da quota social da
de cujus
quando já está em trâmite o inventário extrajudicial.

Em suas razões, o apelante defende a possibilidade da concessão do alvará judicial, ainda que esteja tramitando o inventário judicial. Ainda, argumentou que, “
em razão do falecimento da de cujus e da sua participação no capital social, as atividades da pessoa jurídica vêm sendo prejudicadas, até porque demandam autorização de todos os herdeiros para a realização de qualquer ato empresarial. E tanto se torna mais grave a situação pelo fato de um dos herdeiros residir no exterior, o que obstaculiza sobremaneira o regular funcionamento do negócio
” (fls. 30/36).

A douta Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 6219280).

Pois bem.

Na petição inicial, pretende o inventariante, ora apelante, a expedição de alvará judicial, com fulcro na Lei n. 6.858/1980, para que seja alterado o contrato social da Maxacali Empreendimentos Artísticos Ltda. e liquidada a cota social que integra o espólio de Leny Wanick de Mattos, seguida da apuração de haveres.

Notemos os arts. 1º e 2º da mencionada Lei n. 6.858/1980, que “
Dispõe sobre o Pagamento, aos Dependentes ou Sucessores, de Valores Não Recebidos em Vida pelos Respectivos Titulares
”:

Art. 1º – Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

[...]

Art. 2º O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

Assim, verifica-se que quotas sociais não são contempladas pela Lei n. 6.858/1980, que autoriza a liberação de certas verbas entre as quais não constam as cotas sociais. Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. Extinção da ação, sem resolução do mérito. Justiça gratuita. Conjunto probatório que evidencia sua hipossuficiência. Benesse deferida.
Pretensão da expedição de alvará para averbação da cessão de quotas, após o falecimento de uma das sócias. Necessidade de prévio inventário da participação social. Quotas sociais que não são contempladas pela Lei n.º 6.858/80. Ausência de interesse processual.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP, Apelação Cível 1052672-54.2021.8.26.0576, Rel. Des. AZUMA NISHI, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, julgado em 14/06/2022, registrado em 14/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – TRASNFERÊNCIA DE COTAS EMPRESARIAIS – CESSÃO DE DIREITO FIRMADA PELOS HERDEIROS EM FAVOR DE TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Patente a inadequação da via eleita, não se prestando o alvará judicial para a finalidade de transferência de cotas empresariais aos herdeiros com o objetivo de viabilizar a cessão destas mesmas cotas em favor de terceiro, devendo ser finalizado o inventário extrajudicial já iniciado.
[...] 3. Recurso desprovido. (TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.21.194319-6/001, Rel.ª Des.ª Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 17/02/2022, publicação da súmula em 23/02/2022)

Apelação. Direito empresarial.
Alvará judicial autônomo. Dissolução de sociedade empresária em razão da morte de um dos sócios. Impossibilidade. Hipótese não inserida no rol do art. 1º da Lei n. 6.858/80. Matéria que deve ser discutida na ação de arrolamento de bens do sócio falecido.
Recurso improvido. (TJSP, Apelação Cível 1016758-97.2018.8.26.0554, Rel. Min. Hamid Bdine; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, julgado em 03/04/2019, registrado em 03/04/2019)

Logo, a exclusão da participação societária do espólio de Leny Wanick de Mattos deve ser procedida pelos herdeiros concordes após a conclusão do inventário extrajudicial que já está em trâmite.

Caso os herdeiros não desejem aguardar a solução do inventário, o meio processual adequado para o atingimento de sua pretensão seria o ajuizamento da competente ação de dissolução parcial de sociedade, assim disciplinada pelo Código de Processo Civil:

Art. 599. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto:

I - a resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao
sócio falecido
, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; e

II - a apuração dos haveres do
sócio falecido
, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; ou

III - somente a resolução ou a apuração de haveres.

[...]

Art. 600. A ação pode ser proposta:

I - pelo
espólio do sócio falecido
, quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade;

Pelo exposto,
CONHEÇO o recurso
,
mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse
em sua modalidade
adequação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 31/10/2023

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões